Tribunal: TJSP
Processo: 1008817-14.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Subtração de telefone celular, seguida de acesso a aplicativos e subtração de recursos – Responsabilidade objetiva pelo proveito decorrente da exploração de atividade de risco – Súmula 479, c. STJ – Ausência de prova de que o correntista teria negligenciado senhas ou informações pessoais sensíveis –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Subtração de telefone celular, seguida de acesso a aplicativos e subtração de recursos – Responsabilidade objetiva pelo proveito decorrente da exploração de atividade de risco – Súmula 479, c. STJ – Ausência de prova de que o correntista teria negligenciado senhas ou informações pessoais sensíveis – Realização consecutiva de diversas operações, que consumiram cerca de trinta mil reais, sem que isso tenha gerado qualquer alerta – Dever de reparação integral.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.